Tribunal: TJDFT
Processo: 0724968-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO.
1. A materialidade e a autoria do roubo impróprio estão comprovadas pelos elementos colhidos em sede preliminar, os quais foram corroborados pelos depoimentos em Juízo, havendo inclusive confissão parcial do réu em relação à prática da subtração.
2. Comprovadas violência e grave ameaça para manutenção da posse do bem subtraído da vítima, caracteriza-se o crime de roubo, não cabendo desclassificação.
3. É devida a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da múltipla reincidência, a qual enseja acréscimo à pena-base na fração de 1/12 (um doze avos). Precedentes.
4. Apelação parcialmente provida.